Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-17.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-17.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO PIOTTO FONTANA - CPF: 027.970.041-59 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003097-17.2019.8.11.0010

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: BRUNO PIOTTO FONTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAMENTO EM DESACORDO COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura com valor significativamente superior ao histórico de consumo.

O apontamento em órgão de proteção ao crédito com base em cobrança indevida configura ato ilícito passível de reparação, o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta redução quando o valor da reparação é fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003097-17.2019.8.11.0010

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: BRUNO PIOTTO FONTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito de R$ 3.042,19 referente à fatura de 08-2019, devendo esta ser reajustada conforme o consumo dos últimos 06 meses, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo abalo moral, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Destaca que “
a unidade consumidora do recorrido está cadastrada como parte da ROTA RURAL, fato que permite haver uma diferenciação no registro do consumo, em razão da dificuldade no acesso as propriedades assim denominadas.
”.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Contrarrazões no Id n. 107059978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003097-17.2019.8.11.0010

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: BRUNO PIOTTO FONTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida em sua unidade consumidora (6/2549733-0) no que concerne a fatura de 08-2019 no valor de R$ 3.042,19.

Sustentou que o histórico de consumo dos últimos 38 meses evidencia a desproporção do registrado.

Pleiteou a declaração de inexistência da dívida e danos morais, tendo em vista a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada parcialmente procedente nestes termos:

“(...)Todavia, ocorre que, no caso dos autos, em análise ao histórico de consumo da parte autora, verifica-se que a média do mês de agosto de 2019, fatura ora discutida, está muito acima dos meses anteriores e dos 03 (três) meses posteriores (...)

Percebe-se que houve um considerável aumento no consumo cobrado nas faturas questionadas quando comparado com o período anterior.

Ressalte-se que a média dos 12 meses anteriores à agosto de 2019 somam 3.260 Kwh, ou seja, inferior à média apurada somente no mês de agosto de 2019.

Deste modo, verifica-se que, não obstante o consumo seja faturado por leitura plurimensal, a média de consumo do requerente jamais chegou a esse patamar.

Logo, no caso de aumento exorbitante e repentino no valor das faturas de energia elétrica, em relação à média de consumo da propriedade, cumpre à concessionária do serviço de energia elétrica demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor em ver o valor ajustado, o que não ocorreu na hipótese em tela.

In casu
, a requerida não logrou êxito em comprovar o efetivo consumo de energia elétrica do mês em discussão (agosto/2019), restringindo-se a alegar, genericamente, a responsabilidade do autor pelo consumo e pagamento das faturas
(...)”

O art. 373 do CPC/15 estabelece o seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A Concessionária argumenta que a unidade consumidora em questão está localizada na área rural e nestes casos o faturamento é confirmado pela empresa a cada 3 meses, sendo que no período que a leitura não é feita
in loco,
o cliente tem a opção de informar o consumo, e quando isto não acontece, o faturamento é realizado pela média.

Ocorre que não produziu provas suficientes nesse sentido, o que torna frágil a justificativa. Isto porque, a média é bem destoante dos 4.414 kwh registrados em 08-2019.

Nos 12 últimos meses anteriores a referida fatura, ou seja, de 08-2018 a 07-2019, o consumo foi registrado em 279 Kwh, 285 Kwh, 201 Kwh, 287 Kwh, 295 Kwh, 171 Kwh, 333 Kwh, 335 Kwh, 189 Kwh, 384 Kwh, 362 Kwh e 139 Kwh respectivamente. Isto significa que, o consumo anual foi de cerca de 3.260 Kwh, e a média mensal de 271,66 Kwh, valor significativamente inferior ao cálculo discutido.

Além disso, o documento de Id. 107059489 comprova que por todo o período houve o registro das leituras através de informação do cliente, pela média ou efetuada no local pelos funcionários da ré.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a apelada fez prova do seu direito, como exige o inciso I.

Por conseguinte, é evidente o ato ilícito e devidos os danos morais, que, neste caso, são presumidos (
in re ipsa
), tendo em vista a inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito em 15-11-2019 (Id. no 107059492).

Quanto ao pedido subsidiário de redução da importância arbitrada, os R$5.000,00 definidos na sentença mostram-se razoáveis e atendem aos critérios elencados no art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o proveito econômico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021